Tribunal: TJDFT
Processo: 0702175-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702175-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. H. A. D. S. AGRAVADO: UNICANTO SUPLETIVO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por G. H. A. D. S., menor púbere, devidamente assistido por seu genitor Rubens dos Santos Pires, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, na qual o d. Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência para que o agravado, Unicanto Supletivo LTDA, fosse compelido a deferir-lhe a matrícula, bem como a aplicação de prova específica para conclusão do ensino médio, com a emissão, em caso de aprovação, do certificado de conclusão (ID 111670938 dos autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante sustentou, em suma, que, embora não tenha concluído o Ensino Médio, logrou aprovação em curso de ensino superior (Direito - Universidade Estácio de Sá), restando demonstrada a sua capacidade para realizar os exames do ensino médio, bem como sua maturidade para ingressar no ensino superior. Aduziu que a Constituição Federal assegura o acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade de cada um. Colacionou julgados em prol da tese expendida. Requereu, pois, a antecipação da tutela da pretensão recursal, para determinar ao agravado que assegure seu direito de prestar os exames supletivos de Ensino Médio, em tempo hábil, a fim de que possa se matricular no ensino superior, caso aprovado. No mérito, pugnou pela reforma da decisão. Preparo regular aos IDs 32161762 e 32161763. O pleito de antecipação da tutela recursal restou indeferido (ID 32189688). O prazo para contrarrazões transcorreu in albis (ID 33425477). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista a prolação de sentença de mérito nos autos de origem (ID 33515745). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. De fato, em consulta aos autos de origem, constata-se a prolação de sentença em 14/03/2022, por meio da qual a magistrada a quo homologou o pedido de desistência e extinguiu o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC (ID 118225329 do processo originário). Com efeito, tal situação enseja a perda superveniente do objeto do recurso, consoante se observa dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado (Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão n.1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora